Tribunal: STF
Processo: HC 222144
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela provisória incidental no habeas corpus em que se alega a existência de “grave risco à liberdade do paciente em razão da não apreciação das ilegalidades que viciam o processo de origem, em especial, a ausência de análise dos embargos de declaração em que suscitada a nulidade das provas que embasam o lançamento tributário e a ação penal, fato reconhecido por ocasião do julgamento do HC 57.624/RJ”.



    Sustenta que, embora tenha suscitado em sede de embargos de declaração a nulidade de provas que embasaram o lançamento do tributo e a ação penal, a 1ª Turma Especializada do E. TRF da 2ª Região aplicou multa e não conheceu dos embargos, em razão de aspectos formais, em evidente cerceamento do direito de defesa. 



    Aponta como fato superveniente o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.238, em que esta Corte assentou que é inadmissível a utilização, em processos administrativos, de provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. 



    Destaca que, apesar da pendência de recurso perante a 1ª Seção Especializada do TRF da 2ª Região, há pedido expresso do Parquet para que seja certificado o trânsito em julgado antecipado, em razão de suposta conduta protelatória do paciente.



    Reitera o pedido de concessão de liminar para suspender o trâmite da ação penal n.º 0002286-97.2014.4.02.5001 até o julgamento final do presente writ. Subsidiariamente, pede que que “seja determinado ao TRF da 2ª Região o retorno dos autos à Primeira Turma Especializada, a fim de apreciar a questão da nulidade das provas que embasaram a ação penal, derivadas das operações ‘Pista Livre’ e ‘Cevada’, declaradas ilegais pelo c. STJ no HC 57.624/RJ, matéria objeto dos embargos de declaração”.



    É o relatório. 



    Inicialmente, observo que, em 15.11.2022, indeferi pedido liminar de suspensão do trâmite da ação penal 0002286-97.2014.4.02.500, por não averiguar, de pronto, ilegalidade manifesta no ato coator e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação.



    Ao contrário do que alega a defesa, entendo que o quadro permanece inalterado, a uma porque não verifico risco iminente à liberdade do paciente, já que responde ao processo criminal em liberdade e é incabível a execução provisória da condenação, a duas porque eventual acolhimento da tese de nulidade implicaria a desconstituição do julgado que se pretende suspender, a três porque a tese firmada no Tema 1.238 em sede de repercussão geral, a princípio, não parece ter pertinência direta com os autos, pois o STJ consignou que “não há no acórdão impugnado nenhuma referência à suposta vinculação entre as provas utilizadas no procedimento administrativo em questão e aquelas declaradas ilícitas por este STJ no HC 57.624/RJ no ano de 2006” (eDOC 5). 



    Aliás, quanto ao último ponto, ressalto que não consta dos embargos de declaração (eDOC 17, p. 49/60) pedido para que seja sanada omissão relativa a essa matéria.



    Assim, reitero, ainda em juízo de cognição sumária, que a ausência de fumus boni juris e periculum in mora impede o acolhimento do pedido.



    À vista do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória incidental.



    Oficie-se ao TRF da 2ª Região a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal 0002286-97.2014.4.02.5001.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente